Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732448-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL, JOAO LUIS DE MENEZES PIMENTEL RÉU ESPÓLIO DE: JAIRO BENEDITO PERILLO REPRESENTANTE LEGAL: JAIRO AUGUSTO PERILLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO E OUTRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Gonçalves da Silva, que, em sede de embargos à execução opostos em face de JAIRO AUGUSTO PERILLO, indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos embargantes, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 62509080), os recorrentes afirmam, em singela síntese, que comprovaram a situação de hipossuficiência diante das inúmeras dívidas e despesas com o sustento do núcleo familiar. Buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, os recorrentes buscam, em sede liminar, a reforma da r. decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se, contudo, que efetuaram o recolhimento das custas iniciais (IDs 206565545 e 206565546 dos autos originários). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.). No mesmo sentido, colaciono julgado desta e. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. O recolhimento das custas recursais configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida. 2. Inexistente qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1869812, 07515571320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, III, e 1.000, ambos do CPC c/c artigo 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF 06 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator